Tribunal: TJES
Processo: 0001531-57.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001531-57.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIOLLA ALMEIDA RODOVALHO VITOR
APELADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN ES e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001531-57.2021.8.08.0012

APELANTE
: FABIOLLA ALMEIDA RODOVALHO VITOR

APELADO
: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FABIOLLA ALMEIDA RODOVALHO VITOR em face da r. sentença (fls.107/108) disponível através do link constante da certidão de id 3060114 que nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado em face do Diretor Geral do DETRAN ES, ora apelado, acolheu preliminar de decadência suscitada e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões (fls.128/139), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, face à incorreção do entendimento apresentado para fins de acolher a preliminar de decadência suscitada pela Autoridade Coatora. Afirma que o artigo 5º, I da Lei 12.016/ 2009 estabelece que não se concede mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, de modo que, considerando que nos termos do artigo 285, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, deverá ser concedido efeito suspensivo ao recurso interposto com base no artigo 283 que não for julgado em até 30 dias, situação ocorrida nos autos do processo administrativo em questão, conclui que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal.

Registra que a Resolução CONTRAN nº 723/2018 estabelece em seu artigo 25 que no curso do processo administrativo não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do documento de habilitação.

Salienta ainda que durante a tramitação de todo processo administrativo, não teve seu direito de dirigir suspenso por parte da autoridade coatora, a qual inclusive permitiu a renovação de sua CNH por duas vezes, o que reforça a sua tese de que o efeito suspensivo foi concedido pelo órgão julgador.

Defende ainda que não poderia o DETRAN/ES se valer de norma revogada pelo poder publico no ano de 2015 para impor a penalidade de suspensão de seu direito de dirigir no ano de 2016, quando a norma já não mais produzia efeito no mundo jurídico.

Registra por fim que a sua pretensão não é reconhecer a nulidade do auto de infração número E239826317 - PRF, que na época em que foi confeccionado era válido, perfeito e eficaz, mas reconhecer que, com a revogação pela Resolução do CONTRAN n° 556 de 17 de setembro de 2015, deixou de produzir efeitos no mundo jurídico, não podendo gerar penalidades a Apelante em 26 de janeiro de 2016.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 134/144 ocasião em que defendeu que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.10.22.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por FABIOLLA ALMEIDA RODOVALHO VITOR em face da r. sentença (fls.107/108) disponível através do link constante da certidão de id 3060114 proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado em face do Diretor Geral do DETRAN ES, ora apelado, acolheu preliminar de decadência suscitada e extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Convém esclarecer que a ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional objetivando a declaração de nulidade do processo administrativo nº 73166669 através do qual foi aplicada penalidade de suspensão do seu direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, determinando-se ainda a realização de curso de reciclagem, em razão de ter ultrapassado a pontuação permitida por lei em seu prontuário. Para tanto, argumentou que foram 04 (quatro) as infrações que deram origem ao aludido processo, dentre as quais destaca o Auto de Infração nº E239826317, relativo a
“conduzir veículo com equipamento obrigatório ineficiente”
, infração de natureza grave a qual deu origem ao cômputo de 05 pontos em seu prontuário. Salienta que quando da instauração do processo administrativo acima referenciado a norma que estabelecia a obrigatoriedade do uso do extintor de incêndio já estava revogada por força da Resolução nº 556/2015 do CONTRAN, de onde afirma que em sua defesa prévia e demais recursos apresentados nos autos do processo administrativo em questão questionou o cômputo da pontuação atinente ao aludido Auto de Infração. Esclareceu, inclusive, com a retirada dos 05 (cinco) pontos referentes ao auto de infração E239826317 passaria a contar com 19 pontos, o que afastaria a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada. Apesar disso, recebeu, em 13 de janeiro de 2021, a notificação acerca do indeferimento do seu recurso junto ao CETRAN.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença de fls. 107/108 que acolheu preliminar de decadência para impetração do presente writ, sob o fundamento de que “
(...) embora a pretensão inicial seja a nulidade do processo administrativo, seu principal fundamento é a nulidade do auto de infração número E239826317 - PRF, o qual foi lavrado no ano de 2014.(...)”
sendo esclarecido ainda que os recursos administrativos interpostos pela Impetrante, não possuem efeito suspensivo.

Em suas razões (fls.128/139), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, face à incorreção do entendimento apresentado para fins de acolher a preliminar de decadência suscitada pela Autoridade Coatora. Afirma, para tanto, que: i) o artigo 5º, I da Lei 12.016/ 2009 estabelece que não se concede mandado de segurança contra ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, de modo que, considerando que nos termos do artigo 285, §3º do Código de Trânsito Brasileiro, deverá ser concedido efeito suspensivo ao recurso interposto com base no artigo 283 que não for julgado em até 30 dias, situação ocorrida nos autos do processo administrativo em questão, o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal; ii) a Resolução CONTRAN nº 723/2018 estabelece em seu artigo 25 que no curso do processo administrativo não incidirá nenhuma restrição no prontuário do infrator, até a efetiva aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do documento de habilitação, exatamente o que ocorreu, eis que durante a tramitação de todo processo administrativo não teve seu direito de dirigir suspenso por parte da autoridade coatora, a qual inclusive permitiu a renovação de sua CNH por duas vezes, o que reforçaria a sua tese de que o efeito suspensivo foi concedido pelo órgão julgador, afastando-se de tal maneira a decadência para a impetração; iii) no mérito, afirma que não poderia o DETRAN/ES se valer de norma revogada pelo poder publico no ano de 2015 para impor a penalidade de suspensão de seu direito de dirigir no ano de 2016, quando a norma já não mais produzia efeito no mundo jurídico; iv) a sua pretensão não é reconhecer a nulidade do auto de infração número E239826317 - PRF, que na época em que foi confeccionado era válido, perfeito e eficaz, mas reconhecer que, com a revogação da exigência do extintor de incêndio pela Resolução do CONTRAN n° 556 de 17 de setembro de 2015, deixou de produzir efeitos no mundo jurídico, não podendo gerar penalidades a Apelante em 26 de janeiro de 2016.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 134/144 ocasião em que defendeu que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos.

Cinge-se a controvérsia em analisar se os recursos administrativos interpostos pela Apelante nos autos do processo administrativo suspende o decurso do prazo decadencial para impetração do Mandado de Segurança.

Conforme é cediço, a ação de mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009, deve ser impetrada no prazo (decadencial) de 120 dias contados da ciência do ato impugnado, sob pena de se fulminar o direito de requerê-lo.

Nesse sentido:
(...) 2. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial para impetração da ação mandamental se inicia a partir da ciência pelo interessado do ato impugnado. 3(...) (STF; MS-RO-AgR-ED 38.291; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJE 25/03/2022; Pág. 47)

Nesse contexto, destaco que tal prazo não admite suspensão ou interrupção, e exatamente por isso é que a doutrina e jurisprudência é pacífica no sentido de que se trata de prazo decadencial.

Pois bem. Considerando a fundamentação e a pretensão apresentada pelo Impetrante, de ver declarada a nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir em referência, deve-se contar o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança da data da notificação do julgamento de sua defesa prévia apresentada nos autos do processo administrativo, o que ocorreu em 2017, quando então a Impetrante/ Apelante interpôs recurso à JARI, o qual, nos termos do artigo 285, §1º CTB não possui efeito suspensivo.

Apesar disso, o presente
writ
foi impetrado apenas em 29/01/2021, sendo forçoso concluir, tal como entendimento firmado pelo Magistrado sentenciante, que já havia ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, razão pela qual há que se reconhecer a decadência.

Registre-se que, ao contrário do que asseverado pelo Apelante, a interposição dos recursos administrativos nos autos do processo de suspensão do direito de dirigir não suspende nem interrompe o prazo decadencial.

Vale dizer que o §3º do artigo 285, CTB, vigente à época dos fatos aqui narrados, estabelecia expressamente que a Autoridade “poderá” atribuir efeito suspensivo ao recurso, de ofício ou a pedido do interessado, o que não restou demonstrado nos autos e não pode ser presumido.

Este e. Tribunal de Justiça e também outros diversos tribunais pátrios já se manifestaram no mesmo sentido. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO EX OFFICIO DE DECADÊNCIA DO PRAZO DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. Entende-se que o prazo para impetração do mandado de segurança é decadencial, de modo que não se interrompe e nem suspende o prazo de 120 dias para sua impetração. No caso em apreço, a alegada lesão ao direito do impetrante teria ocorrido em 20/01/15, quando tivera suspenso seu direito de dirigir (fl. 116). Ciente dessa suspensão, no dia 22/01/15 interpôs recurso administrativo, como se extrai da fl. 125, configurando, portanto, ciência inequívoca do ato impugnado. 3. Ocorre que a impetração do mandamus se deu em 3 junho de 2015, como consta do protocolo da inicial à fl. 02, ao passo que o termo final para a interposição do writ ocorreu em 21 de maio de 2015. Assim, o direito de impetrar mandado de segurança decaiu, uma vez que sua interposição se deu após o prazo de 120 (cento e vinte dias) contados a partir da ciência do ato. Prejudicial de mérito reconhecida. 4. Outrossim, a penalidade foi aplicada com base no art. 261 do Código Brasileiro de Trânsito e na resolução 182 do Detran, de forma que os recursos, via de regra, não possuem efeito suspensivo e, se fosse esta a situação, não seria possível a concessão da segurança de acordo com o art. 5º, I da Lei nº 12.016/09. 5. Recurso não conhecido. (TJES; Apl 0017048-76.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04/04/2017; DJES 19/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIA E A AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DA CNH. PENALIDADE PREVISTA NO ART. 165 DO CTB. CONDUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR O EXAME DE ALCOOLEMIA. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL (ART. 277, §3o, CTB). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Sobreleva destacar, ainda, que nos termos do art. 285, §1o, do CTB o recurso direcionado à JARI não tem efeito suspensivo, sendo aplicado desde logo a penalidade de suspensão do direito de dirigir. 4. Melhor sorte não assiste ao apelante quanto a alegação de que não restou comprovada a embriaguez apontada no auto de infração. 5. Isto porque, segundo extrai-se do conjunto probatório, o apelante após envolver-se em um acidente de trânsito, fora abordado por Autoridade Policial recusando-se a realizar o teste etilômetro, sendo lavrado ato contínuo oTermo de Constatação de Consumo de Álcool ou de Substância Entorpecente pelo Condutor, do qual consta que o condutor declarou ter ingerido bebida alcoólica, bem como que o mesmo aparentava sonolência, olhos vermelhos, vômito, desordem das vestes e odor de álcool no hálito. 6. A conduta do policial militar encontra-se expressamente prevista no artigo 277, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe que Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. 7. Destarte, compete ao condutor, ora agravante, desconstituir os fatos constantes do aludido Exame de Alcoolemia, a fim de afastar a penalidade imposta. 8. Contudo, o apelante não se desincumbiu de provar que o mesmo se encontrava impossibilitado de realizar o bafômetro, porquanto desorientado após grave acidente sofrido. 9. Destarte, não merece reparos a sentença que julgou improcedente o pleito autoral de declaração de nulidade do processo administrativo no 54983932 e de revogação da suspensão do direito de dirigir. 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0006988-87.2014.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 26/06/2018; DJES 05/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PM nº 30223896-0. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO COM A CIÊNCIA DA DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA. RECURSO INTERPOSTO À JARI. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme estabelece o artigo 23 da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. 2. Havendo interposição de recurso com efeito suspensivo na esfera administrativa, o prazo para o mandado de segurança fica sobrestado, em obediência ao que estabelece a Lei 12.016/09, em seu art. 5º, inciso I. 3. A pretensão da parte exposta na peça inicial tenta demonstrar a nulidade do auto de infração como forma de atacar o procedimento administrativo, razão pela qual o momento inicial da contagem do prazo decadencial seria a data de conhecimento da decisão proferida pela 1ª Comissão Julgadora de Defesa Prévia, ocorrida em 05/06/2018, uma vez que o recurso interposto à JARI não tem efeito suspensivo, na forma do art. 285, §1º do CTB. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180295859, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Suspensão por infração específica, na qual a apreciação da defesa pelo órgão viário já autoriza a comunicação ao Detran para as medidas cabíveis. Inteligência da Resolução Contran no 723/18. Recursos subsequentes que não tem efeito suspensivo. Procedimento administrativo, ademais, que já tem decisão final, viabilizando a penalidade imposta. Procedimento regular. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1011210-19.2019.8.26.0114; Ac. 13721546; Campinas; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi; Julg. 06/07/2020; DJESP 10/07/2020; Pág. 3016)

MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. SUSPENSÃO. Art. 165-A do CTB. Hipótese regida pelo art. 261, § 10, e pelo art. 285 do CTB. Recurso à CETRAN desprovido de efeito suspensivo. Denegação da segurança que ora se impõe. Remessa necessária provida. (TJSP; RN 1002059-31.2019.8.26.0081; Ac. 13651079; Adamantina; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Julg. 16/06/2020; DJESP 19/06/2020; Pág. 3122)

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Ilegitimidade passiva do detran/pr em relação a algumas infrações de trânsito. Autos lavrados por autoridade municipal. Decadência em relação à suspensão do direito de dirigir e infração de trânsito lavrada pelo detran/pr, devidamente reconhecida. Inteligência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Recurso administrativo interposto que não possui efeito suspensivo (art. 285, §1º, do ctb). Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0980215-3; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Lélia Samardã Giacomet; DJPR 26/03/2013; Pág. 129)

Exsurge, pois, a decadência do direito de impetrar pela via mandamental a pretensão do Impetrante, tendo em vista que entre os marcos temporais (ciência do ato coator e impetração do MS) decorreu lapso temporal superior a cento e vinte dias.

Nesses termos, aplica-se a decadência do direito de impetrar pela via mandamental a pretensão de decretação de nulidade da penalidade de suspensão do direito de dirigir e de todos os efeitos inerentes, tendo em vista que entre os marcos temporais (ciência do ato coator e impetração do MS) decorreu lapso temporal superior a cento e vinte dias, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001531-57.2021.8.08.0012

APELANTE
: FABIOLLA ALMEIDA RODOVALHO VITOR

APELADO
: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – PROCESSO SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR – RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO – ARTIGO 23 LEI 12.016/2009 – PRAZO DECADENCIAL 120 DIAS QUE NÃO SE INTERROMPE OU SUSPENDE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO JULGAMENTO DA DEFESA PRÉVIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de mandado de segurança, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016/2009, deve ser impetrada no prazo (decadencial) de 120 dias contados da ciência do ato impugnado, sob pena de se fulminar o direito de requerê-lo.

2.Deve-se contar o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança da data da notificação do julgamento de sua defesa prévia apresentada nos autos do processo administrativo, o que ocorreu em 2017, quando então a Impetrante/ Apelante interpôs recurso à JARI, o qual nos termos do artigo 285, §1º CTB não possui efeito suspensivo.

3.Vale dizer que o §3º do artigo 285, CTB, vigente à época dos fatos aqui narrados, estabelecia expressamente que a Autoridade “poderá” atribuir efeito suspensivo ao recurso, de ofício ou a pedido do interessado, o que não restou demonstrado nos autos e não pode ser presumido.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.